Tribunal: TJBA
Processo: 8063723-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063723-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIANA PINHEIRO ARAUJO Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME Cumprimento de sentença proposto por Eliana Pinheiro Araujo em face do Estado da Bahia, fundado em decisão concessiva de segurança proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8063723-36.2023.8.05.0000. A impetrante, professora estadual aposentada com paridade, obteve o reconhecimento do direito à percepção de seus proventos conforme o Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), com reflexos vencimentais e diferenças retroativas desde a impetração. No cumprimento de sentença, a exequente requereu o pagamento de R$ 49.070,67, acrescido de honorários advocatícios de sucumbência. O Estado da Bahia impugnou a execução exclusivamente quanto à condenação em honorários advocatícios, com base na vedação legal e jurisprudencial aplicável ao mandado de segurança e suas execuções. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao pagamento de honorários advocatícios em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança individual; (ii) homologar ou não os cálculos apresentados pela parte exequente quanto às parcelas retroativas do piso salarial. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação em honorários advocatícios é vedada no âmbito do mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ, entendimento que se estende à fase de cumprimento de sentença decorrente da ação mandamental. A jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJ/BA afasta a possibilidade de condenação em honorários em execuções de sentença oriundas de mandado de segurança individual, por se tratar de mero desdobramento do processo principal e não de ação autônoma. Razão pela qual, merece acolhimento a impugnação do Ente público. Os cálculos apresentados pela exequente no ID 75959921, no valor de R$ 49.070,67, referem-se às diferenças remuneratórias reconhecidas no título judicial transitado em julgado, estando adequadamente quantificados e em conformidade com a decisão exequenda. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação acolhida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, arts. 827, 931 e 934. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0017062-19.2015.8.05.0000.1, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 27.07.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8040146-97.2021.8.05.0000, Rel. Juiz Conv. Francisco de Oliveira Bispo, j. 02.08.2022. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Impugnação à Execução nº 8063723-36.2023.8.05.0000, em que figuram como impugnante/executado ESTADO DA BAHIA, e como impugnado/exequente ELIANA PINHEIRO ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-14232